Tribunal: TJDFT
Processo: 0038882-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Honorários advocatícios. Sentença proferida na vigência do CPC/15.
Consoante decidido pelo e. STJ, proferida a sentença na vigência do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nas regras estabelecidas nesse Código, ainda que se trate de ação ajuizada na vigência do CPC/73. Embargos providos.